Tribunal: TJPA
Processo: 0018333-21.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-11-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÃRI. HOMICÃDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA HOMICÃDIO CULPOSO. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS. VERIFICADA. NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE.1.SÃ£o manifestamente contrÃ¡rias Ã prova dos autos as decisÃμes do jÃºri que nÃ£o encontram nenhum respaldo no conjunto de provas. Em respeito Ã soberania dos veredictos do Tribunal do JÃºri (art 5Âº, XXXVIII, c, da CF), a interpretaÃ§Ã£o da expressÃ£o manifestamente deve ser restritiva, limitada Ã s hipÃ3teses de absoluta dissonÃ¢ncia entre o decidido e o comprovado. Doutrina e JurisprudÃªncia.2. No caso em anÃ¡lise, o Conselho de SentenÃ§a entendeu que o rÃ©u nÃ£o agiu com intuito de matar a vÃtima (ausÃªncia de animus necandi), motivo pelo qual respondeu positivamente ao quarto quesito, declarando-se incompetente ao julgamento da causa e desclassificando o delito imputado ao acusado na denÃºncia. Tal decisÃ£o, no entanto, nÃ£o encontra amparo em segmento de prova, razÃ£o pela qual deverÃ¡ ser considerada manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos.3.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0018333-21.2016.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: JOSÉ DA SILVA DE ARAÚJO - Adv. Igor Celio de Melo Dolzanis
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VERIFICADA. NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE.
1.São manifestamente contrárias à prova dos autos as decisões do júri que não encontram nenhum respaldo no conjunto de provas. Em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art 5º, XXXVIII, c, da CF), a interpretação da expressão manifestamente deve ser restritiva, limitada às hipóteses de absoluta dissonância entre o decidido e o comprovado. Doutrina e Jurisprudência.
2. No caso em análise, o Conselho de Sentença entendeu que o réu não agiu com intuito de matar a vítima (ausência de
animus necandi),
motivo pelo qual respondeu positivamente ao quarto quesito, declarando-se incompetente ao julgamento da causa e desclassificando o delito imputado ao acusado na denúncia. Tal decisão, no entanto, não encontra amparo em segmento de prova, razão pela qual deverá ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.
3.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 32ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e seis do mês de outubro a cinco do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara da Comarca de Santarém, que não reconheceu o dolo de morte e desclassificou a conduta do réu
JOSÉ DA SILVA DE ARAÚJO,
do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, para as sanções descritas no artigo 121, §3º, do CP (crime de homicídio culposo), ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que:

¿1) no dia 16/10/2016, por volta das 19:30h, os denunciados JOSÉ, vulgo ROXO e PAULO - que são irmãos - agindo em unidade de desígnios e dolosamente, ceifaram a vida da vítima MITH MOREIRA LIMA, conhecido como SMITH, no bar da Loura, localizado na Rua E com travessa 3, bairro Jaderlândia, com diversos golpes de arma branca, causando-lhe as lesões pérfuro-cortantes constante do Laudo de Levantamento de Local de Crime (...).

2) Segundo foi apurado, a vítima chegou ao local dos fatos já em estado de embriaguez, pedindo um cigarro ao denunciado PAULO, ocasião em que lhe questionou quando iam se acertar, uma vez que a vítima era técnico de som e no dia anterior aos fatos realizou um serviço no carro do denunciado PAULO e estava lhe cobrando uma parte do serviço, tendo PAULO ressaltado que não pagaria nada mais pelo serviço, uma vez que estava incompleto, indagando da vítima SMITH (textuais): POR QUE TU FICOU ME TIRANDO EM FRENTE À CASA DA TUA EX-MULHER? EU ESTAVA DORMINDO LÁ FORA ESPERANDO O SERGIO!

3) Após a indagação do denunciado PAULO, a vítima lhe pediu um cigarro, o que lhe foi negado, sendo que o denunciado, JOSÉ, vulgo ROXO, forneceu cigarro para a vítima, ressaltando esta (textuais): POR MIM, A AMIZADE COM VOCÊS ACABOU, indo embora daquele local.

4) Cerca de 15 (quinze) minutos depois a vítima retornou, tomou algumas cervejas e disse aos denunciados, textuais: EU NÃO TENHO MEDO DESSES FILHOS DA PUTA, sendo que os denunciados, ao ouvirem, partiram para cima da vítima, agredindo-a, tendo JOSÉ, vulgo ROXO, se sentado em cima de SMITH e desferido vários golpes de faca, e enquanto esfaqueava a vítima para o denunciado PAULO ligar o carro rapidamente, fugindo ambos do local em seguida.
5) Importante ressaltar que o denunciado JOSÉ, vulgo ROXO, confessou a prática delitiva, aduzindo que desferiu alguns golpes na vítima, pois temia que este atentasse contra a vida do denunciado PAULO, sendo que PAULO alegou que não deu nenhum golpe na vítima, fato este é controverso ao apontado pelas testemunhas.¿

A denúncia foi recebida em 11/01/2017 (fls. 22/25), sendo os réus José da Silva de Araújo e o corréu Paulo Araújo pronunciados, por incursos nas sanções do art. 121, §2º, inciso I e IV do Código Penal, no dia 24/04/2017 (fls. 110/115).

Na Sessão Plenária realizada em 28.08.2017 (Ata fls. 205/206), o Conselho de Sentença decidiu por julgar procedente em parte a pretensão acusatória delimitada no acórdão que confirmou a pronúncia, para absolver o acusado Paulo Araújo, e, quanto ao réu
José da Silva
, os jurados responderam negativamente ao quesito 3 - quesito genérico de absolvição (¿os jurados absolvem o acusado?¿). Na sequência, responderam afirmativamente ao quesito 4 - (¿O excesso do acusado José da Silva Araújo derivou de culpa por negligência eis que o acusado teria efetuado vários golpes de arma branca na vítima perdendo o controle sobre aludidas facadas?¿), desclassificando o delito para outro que não fosse de sua competência (fls.200/201).

Como já dito, adveio sentença, nos termos do artigo 492, §1º, do Código de Processo Penal, para condenar o acusado como incurso no artigo 121, §3º, do Código Penal (crime de homicídio culposo), ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de detenção, em regime inicialmente aberto.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação (fls. 211, 215/221), onde postula pelo provimento da apelação, para desconstituir a decisão proferida pelo Tribunal do Júri unicamente no tocante a desclassificação da conduta imputada ao acusado José da Silva de Araújo, já que entende ser manifestamente contrária à prova dos autos, e determinar a submissão, unicamente do citado réu, a novo julgamento popular, com fulcro no artigo 593, III, d, combinado com § 3º, do Código de Processo Penal.

Argumenta, em síntese, que inexiste prova a amparar a ausência de
animus necandi
, motivo pelo qual é indevido o juízo desclassificatório. Em contrapartida, refere que o acervo probatório é uníssono a demonstrar que o réu atingiu o ofendido dolosamente, pelo que sobressai das provas dos autos, em especial da oitiva das testemunhas e da confissão do próprio réu.

Em contrarrazões, a defesa se manifestou pelo improvimento do recurso (fls. 224/233).

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do apelo
, para que a decisão seja anulada e o réu submetido à novo Júri Popular (fls. 319-326).

O feito veio à minha relatoria redistribuído, por prevenção.

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 03 de setembro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Adianto, que o recurso do Ministério Público que visa anular a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, que desclassificou a conduta do réu José da Silva de Araújo, merece ser provido.

A legislação processual penal dispõe, na alínea ¿d¿ do inciso III do artigo 593, acerca da possibilidade de manejo de apelação em face de decisões do Conselho de Sentença que, eventualmente, se mostrarem manifestamente contrárias ao acervo probatório.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, FRAUDE PROCESSUAL E FURTO SIMPLES. APELO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Ato coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ¿A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, d, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri¿ (HC 142.621 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.09.2017) (...) (STF - HC: 174408 SP 0027313-80.2019.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/05/2021)

Outrossim, sabe-se que as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri possuem proteção constitucional, sendo seus veredictos soberanos (artigo 5º, inciso XXXVIII, c, da Constituição Federal). Deste modo, a apreciação do mérito da condenação exarada pelo Conselho de Sentença, neste grau de jurisdição, se limita à análise da existência de prova judicializada a confortar a opção dos jurados pela desclassificação da conduta do réu.

No caso em análise, os jurados entenderam que o réu não agiu com a intenção de matar a vítima (
animus necandi
), motivo pelo qual responderam positivamente ao quarto quesito, declarando-se incompetentes para o julgamento da causa e operando na desclassificação do delito imputado na denúncia (Termo de votação fl. 200). Decisão que, no meu entendimento, encontra-se totalmente dissociada das provas dos autos.

A materialidade é inquestionável e está comprovada a partir do Laudo de necropsia nº 2016.04.000269 - TAN - Declaração de Óbito Nº 232397260 (fl. 60 - apenso), em conjunto com laudo de levantamento de local de crime com cadáver (fls. 61/74 - apenso), bem como dos depoimentos carreados aos autos.

Quanto à autoria, foi admitida pelo réu, dizendo que proferiu as facadas na vítima em legítima defesa de seu irmão, porque achava que ela poderia vir a estar armada e pretendia atentar contra sua vida.

No mais, toda a prova oral demonstra que vítima e o irmão do autor das facadas tiveram um desentendimento verbal (troca de xingamentos) em um bar, quando
José da Silva
(ora apelado) foi para cima da vítima e passou a deferir-lhe várias facadas na região do coração, momento em que o seu irmão conseguiu afastá-lo e ambos foram embora, deixando a vítima no local.

No que tange à autoria, transcrevo trechos da prova oral produzida em juízo e diante do Tribunal do Júri:

A testemunha
Rogério Colares dos Santos
, narrou em juízo que (mídia fl. 92):

Que conheceu o acusado José da Silva e o irmão Paulo no dia do crime, no bar; Que estavam todos bebendo no bar; Que a vítima chegou no bar pedindo cigarro, mas que e o Paulo avisou que não ia dar cigarro para ele, mas que ¿Roxo¿ deu um cigarro; que ¿Smith¿ disse que a amizade entre eles (vítima, acuado e irmão) havia acabado; Que ele acha que a briga se deu por uma confusão acontecida entre eles durante a madrugada do dia anterior; que ¿Smith¿ saiu do bar, e passados 15 minutos retornou e pediu mais uma cerveja; que ¿Smith¿ ficou em uma mesa separada do réu; Que ¿Smith¿ ficou xingando Paulo, e disse que não tinha ¿medo desses filhos da puta¿ (textuais); que quando olhou para o lado, a vítima já estava esfaqueada; Que quem esfaqueou a vítima foi o ¿Roxo¿; que após a briga eles foram embora; que ninguém ajudou o ¿Smith¿ a se defender; Que o Paulo não fez nada.

A testemunha
Antônio Sérgio Melo Nascimento
, descreveu em juízo que presenciou os fatos; que eles estavam bebendo (ele, Paulo e José); que o ¿Smith¿ chegou no bar e pediu um copo, sentando em uma mesa ao lado; que depois ele voltou e pediu outra cerveja, ocasião em que começou a mandar piadinhas para eles, ocasião em que José da Silva (¿Roxo¿) se levantou e foi em direção a vítima; narrou, ainda, que Paulo e a vítima começaram uma discussão (verbal) sobre o pagamento de uma dívida, tendo a vítima ¿Smith¿ afirmado que ¿não tinha medo daqueles filhos da puta¿ (textuais); que nessa hora o ¿Roxo¿ se levantou e partiu para cima da vítima; Que ele achava que ¿Roxo¿ estava dando socos na vítima, mas quando ele olhou no chão viu que era sangue; Que Paulo tentou tirar o ¿Roxo¿ de cima da vítima; que após o fato eles saíram do bar. (mídia fl. 92)

O réu
José da Silva de Araújo
, quando interrogado, reafirmou que foi o autor das facadas que causaram a morte da vítima; Que praticou o delito para proteger o seu irmão; que a vítima e seu irmão (de nome Paulo) estavam discutindo por motivo de dívidas; Que ¿Smith¿ (vítima) começou a xingar o seu irmão, ocasião em que ele (acusado) foi para cima da vítima e cometeu o delito; que a faca era de sua propriedade, e que utilizava a faca como forma de proteção ante o roubo de sua moto ocorrido no mês anterior; Que deu três facadas na vítima, mas não se recorda ao certo; que está bastante arrependido dos fatos. (mídia fl. 92)

O irmão do acusado,
Paulo da Silva Araújo
, quando interrogado em juízo, narrou que na véspera dos fatos, esteve com a ex-mulher da vítima e que essa achou que ele estaria de conversa com a sua ex-mulher; que a vítima, de alcunha ¿Smith¿, no dia dos fatos, dentro do bar, ficou lhe provocando, momento em que seu irmão tomou a iniciativa de ir para cima da vítima e deferir-lhe as facadas; Que desconhecia o fato de seu irmão estar armado, e que no momento do acontecido ficou sem reação. (mídia fl. 92)

Ora, se o agente profere vários golpes de faca (em um total de onze) em regiões vitais (coração e pulmão), não se pode dizer que não tinha intenção de matar.
In casu
, a vítima veio à óbito em decorrência de ¿
anemia aguda devido à Hemorragia Interna, à Perfuração do Coração e do Pulmão Esquerdo, devido a Esfaqueamento¿
textuais

(Laudo fl. 60/61 - apenso), logo, há que se considerar, no mínimo, inequívoca a presença do dolo eventual.

Nesse passo, rogo vênias para aderir aos fundamentos do Procurador de Justiça, que em seu primoroso parecer enfatizou que:
¿Nesse sentido, o tipo de arma utiliza, o local das lesões e o número de investidas evidenciam, de maneira inconteste, a vontade de matar na conduta do apelado quando este atacou a vítima, não se fazendo presente nenhum elemento probatório que demonstre que o apelado possuía somente a intenção de lesionar a vítima ou defender seu irmão.¿

Nesse sentido, entendo oportuno colacionar julgado desta Turma julgadora:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, §§ 1º E 2º, IV DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEREDICTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS - NULIDADE DO FEITO PARA SUBMETER A RÉ A UM NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE - JUDICIUM EM DESCOMPASSO COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. IRREGULARIDADE DO VEREDICTO. PRUDENTE A SUBMISSÃO DA RÉ A UM NOVO JULGAMENTO POPULAR. INTELIGENCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP - RECURSO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DO DECISUM EM FACE DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE CONTRARIOU A PROVA DOS AUTOS.NECESSIDADE DE UM NOVO JULGAMENTO. PEDAGOGIA DO ART. 593, III ¿D¿DO CPP. PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A TESE MINISTERIAL PARA SUBMISSÃO DA RÉ A UM NOVO JULGAMENTO - DECISÃO UNÂNIME. I - A existência de indissociável incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório; II - [?] A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. [?] (STF, Segunda Turma, HC 94730, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 01/10/2013); III - Portanto, restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos; IV - Constatado, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a sua cassação para determinar a sujeição do réu a novo julgamento pela corte popular; V - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (2020.02492942-29, 215.447, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05)

Desse modo, ausente prova a confortar a decisão dos jurados, impositiva a submissão do réu
José da Silva de Araújo
a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por fim, ressalte-se, contudo, que a presente conclusão fixa-se nas provas constantes dos autos e não vincula o novo Corpo de Jurados, ante a supremacia dos seus julgados, mesmo porque outros elementos poderão surgir das provas reproduzidas em plenário.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso interposto pelo Ministério Público e lhe dou provimento, para anular o julgamento unicamente do réu José da Silva de Araújo e determinar que o mesmo seja submetido a novo Júri Popular.

É o meu voto.
Belém, 05 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator